Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-20.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação declaratória de inexigibilidade do contrato cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação da autora. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Não conhecimento por falta de interesse recursal. DANOS MORAIS. Inocorrência. Situação que não extrapola o mero aborrecimento cotidiano. Ausência de prova quanto a eventuais prejuízos

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação declaratória de inexigibilidade do contrato cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação da autora. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Não conhecimento por falta de interesse recursal. DANOS MORAIS. Inocorrência. Situação que não extrapola o mero aborrecimento cotidiano. Ausência de prova quanto a eventuais prejuízos extrapatrimoniais sofridos. Entendimento majoritário desta C. 37a Câmara de Direito Privado. COMPENSAÇÃO. Decisão mantida. Indícios não verificados. Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.